Tribunal: CARF
Processo: 10909.720677/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720677/2015-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.862 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/08/2013 a 12/09/2013
ACÓRDÃO EIVADO DO VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Uma vez suprida a omissão pela prolação de novo acórdão, admite-se que o
resultado do julgamento seja modificado, atribuindo-se aos embargos efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3401-003.993, de 26 de setembro de 2017 (e-folhas 672 e segs), integrado
pelo acórdão de embargos no 3401-005.697, de 28 de novembro de 2018, que receberam,
respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720677/2015-82
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.720677/2015-82

Período depuração: 28/08/2013 a 12/09/2013
INOVAR AUTO. CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO SUB JÚDICE
Cancelada a habilitação do encomendante no Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR
AUTO, deve ser igualmente afastada a redução de alíquota do imposto sobre produtos
industrializados vinculada ao programa.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período depuração: 28/08/2013 a 12/09/2013
INFORMAÇÃO. OMISSÃO. MULTA
A multa, prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/01, deve ser aplicada ao importador que
omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Assunto: Normas Girais de Direito Tributário
Período depuração: 28/08/2013 a 12/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
São obrigados ao pagamento, como contribuinte originário, o importador de produtos de
procedência estrangeira, com relação aos produtos tributados que importar (Lei n°
4.502/64, art. 35, inc. I, alínea "b"; e Decreto no 7.212/10, art. 24, inc. I), solidariamente
responsáveis, com o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37/66, art. 32,
parágrafo único, alínea “d”; e Decreto no 7.212/10, art. 27, inc. IV). Por prática de
infração, respondem, conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-
Lei n° 37/66. Art. 95, inc. VI, com a redação dada pela Lei no 11.281/06, art. 12; e
Decreto no 6.759/09, art. 674, inc. VI).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período depuração: 28/08/2013 a 12/09/2013
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS CONTAGEM DO PRAZO
O prazo, do art. 33. do Decreto no 70.235/72, para interposição de recurso voluntário é
contado a partir da ciência válida da decisão de primeira instância. Eventual renovação
de intimação, posteriormente, não tem forças para reabrir o prazo, sendo este
peremptório.
Recurso Voluntário Negado
(...)
Assunto : Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
FATO SUPERVENIENTE PORTARIA DE HABILITAÇÃO AO INOVAR-AUTO
COM EFICÁCIA RETROATIVA.
Restando comprovada a habilitação da empresa adquirente mediante a publicação de
Portaria do Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior com eficácia
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.720677/2015-82

retroativa à época do tato gerador, tem-se o regular cumprimento dos requisitos postos
em lei para a fruição dos benefícios fiscais previstos no programa INOVAR-Auto.
A autuação deveu-se ao fato de que a empresa, segundo entendimento da
Fiscalização Federal, não estava habilitada no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVA AUTO, uma vez que a
medida liminar que lhe concedia o direito fora reformada.
Em relação aos embargos declaratórios interpostos pelo sujeito passivo, de
destaque que os mesmos foram admitidos e tiveram efeitos infringentes, porque o Colegiado
reconheceu a omissão no julgamento original, que deixou de levar em consideração a Portaria
MDIC no 244/2016, editada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
publicada em 04 de outubro de 2016 e carreada aos autos em petição protocolada 17 de março de
2017, bem depois da interposição do recurso voluntário, que ocorrera em 17 de agosto de 2015.
A Portaria aplicava-se a fatos pretéritos, alcançando os fatos geradores objeto da
autuação, reconhecendo a habilitação da empresa ao Regime INOVA AUTO no período
compreendido entre 1o de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014.
As divergências suscitadas pela Fazenda Nacional no recurso especial (e-folhas
756 e segs) dizem respeito (i) à nulidade do acórdão de embargos em vista do cabimento e
circunstâncias em que os aclaratórios podem ter efeitos infringentes e alterar a decisão
embargada e (ii) ao reconhecimento da ocorrência de concomitância entre processos
administrativo e judicial quanto à matéria relativa ao crédito decorrente da não habilitação no
Regime Inovar-Auto.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Exame de
Admissibilidade de e-folhas 770 e segs, apenas em relação à matéria Nulidade do Acórdão de
Embargos.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 795 e segs. Pede que não seja dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em caráter preliminar, a contrarrazoante sustenta que o recurso especial não pode
ser admitido. Segundo entende, o acórdão de embargos tratou de omissão em relação à
apreciação de documento apresentado depois do prazo para interposição de recurso voluntário,
em decorrência de fato superveniente. O paradigma considerado no exame de admissibilidade,
por seu turno, analisou hipótese de erro material em vista da falta de apreciação de elemento de
prova carreado aos autos ainda em sede de impugnação. A decisão considerou caso de error in
judicando e não de vício material.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.720677/2015-82

Sem razão a contrarrazoante, a divergência jurisprudencial de que ora se cuida
refere-se à apreciação de prova apresentada com estrita observância dos preceitos legais, ou
porque carreada aos autos junto à impugnação ao lançamento ou porque decorrente de fato
superveniente. No recorrido, a Turma reconheceu a omissão no julgado, que deixou de levar em
consideração um elemento de relevante valor probante. No paradigma, considerou-se a falta de
apreciação da prova constituía error in judicando e não vício de omissão.
Passo ao mérito.
De início, releva destacar que não está em discussão o valor probante do
documento apresentado pela então recorrente, Cotia Vitória Serviços e Comércio S.A., mas
apenas a possibilidade de que o Colegiado prolator do acórdão de embargos tenha reconhecido a
omissão da decisão embargada ao não apreciar e se manifestar sobre esse elemento de prova,
carreado aos autos depois da impugnação ao lançamento. Se se admite a hipótese de omissão,
consequentemente, admite-se a apreciação dos documentos em sede de embargos e, corolário, a
possibilidade de que o julgamento tenha sido alterado por força do valor probante atribuído ao
documento pelo colegiado recorrido.
Isto posto, creio que, a esse respeito, a legislação é suficientemente clara.
Observe-se.
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifos acrescidos)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Sem sobra0 de dúvidas, a Portaria MDIC no 244/2016 trata-se um fato
superveniente ao prazo para interposição da impugnação ao lançamento e, até mesmo, do recurso
voluntário, já que publicada em 04 de outubro de 2016 e o recurso interposto em 17 de agosto de
2015.
Isso significa que a apresentação da Portaria, na qualidade de elemento de prova,
depois do prazo para interposição da impugnação ao lançamento atende aos requisitos legais
definidos na legislação que disciplina o processo administrativo fiscal e, assim, dada a sua
autonomia e relevante valor probatório, deveria ter sido apreciada pelo Colegiado, que sobre ela
deveria ter produzido manifestação expressa.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.720677/2015-82

Sem dúvida, o Colegiado deixou de pronunciar sobre ponto a respeito do qual
deveria ter se manifestado, hipótese contemplada no art. 65 do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Nestes termos, ao contrário do que pretende a recorrente, não houve a
reapreciação do litígio, mas a integração do acórdão, suprindo-lhe a omissão, com a consequente
reconsideração dos fatos narrados e comprovados nos autos.
E a questão não se esgota aí.
Como dito antes, o vertente julgado não tem por escopo decidir acerca dos
documentos carreados aos autos depois do prazo para impugnação ao lançamento, mas,
exclusivamente, a respeito da procedência ou não do pedido da recorrente de que a decisão
proferida na instância recorrida seja declarada nula em razão de manifesta exacerbação dos
limites que deveriam ter sido observados pelo acórdão de embargos. Contudo, ao que me parece,
à vertente decisão impõe-se restrição ainda maior.
De fato, salvo melhor juízo, esta instância sequer pode imiscuir-se acerca do
entendimento que prevaleceu na instância a quo a respeito do “problema” apontado pela então
embargante, se vício de omissão ou error in judicando. Uma vez que a decisão proferida
demonstre-se consistente com os fundamentos declinados no voto e a Turma tenha se
convencido que o caso é de vício de omissão, não cabe a esta instância especial rediscutir o
assunto. A priori, a decisão recorrida somente poderia ser anulada se tivesse reconhecido que o
caso tratava-se de error in judicando e, ainda assim, admitisse os embargos e lhes concedesse
efeitos infringentes. Não foi o caso.
Com base nesses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital